Tribunal: TJES
Processo: 5041581-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041581-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: TIAGO BENEDITO DOS SANTOS e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5041581-33.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:

TIAGO BENEDITO DOS SANTOS E ILZA BARRETO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos.

Trata-se de ação indenizatória de danos morais ajuizada por Tiago Benedito dos Santos e Ilza Barreto dos Santos em face de Telefônica Brasil S.A, todos já qualificados nos autos. Narram os autores que são destinatários dos serviços de internet fixa da Ré, mas que a partir do dia 19 de novembro de 2023 sofreram com a indisponibilidade do serviço. Contam, ainda, que indisponibilidade ocorreu em todo condomínio e que, apesar das solicitações para a resolução do problema, a indisponibilidade perdurou por 22 dias.

Em síntese, o magistrado julgou: “Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso IV do CPC, quanto ao pedido de restabelecimento do serviço de internet fixa, eis que ausente o interesse de agir e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que:
CONDENO
a ré a pagar o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Autor TIAGO BENEDITO DOS SANTOS e o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) a ser pago à Autora ILZA BARRETO DOS SANTOS a título de dano moral, que deverá ser corrigido monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega ausência de falha na prestação de serviço e ausência de dano moral.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela falha na prestação se serviço no serviço de internet, sendo interrompido entre 19 de novembro de 2023 a 10 de dezembro de 2023.

In casu, é inconteste a falha nos serviços prestados, porquanto, com o advento da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), a operadora está impossibilitada de bloquear o serviço após o consumo da franquia, salvo por motivo de inadimplemento, por ter sido alçado ao rol de serviços essenciais, os quais estão submetidos ao princípio da continuidade da sua prestação.

Nesse sentido, dispõe o art. 7º, inc. IV e V, da Lei nº 12.965/2014:

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

(...)

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização;

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet;

Ainda, preceitua o art. 22 do CDC:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Cito a sentença:
“
A irresignação autoral versa sobre à ausência de fornecimento do serviço de internet fixa (Vivo Fibra 300 Mbps) integrante do plano de titularidade da Requerente Tiago Benedito (Código do cliente: 8999 3192 5376 D:7), a partir de 19 de novembro de 2023, somada à desídia da ré em promover o reparo, mesmo após seguidas reclamações administrativas da parte autora. Os autores instruíram a inicial com os documentos pessoais, a declaração do condomínio com o protocolo de atendimento, comunicação do condomínio informando o retorno do serviço. Em análise das provas, verifico que a tese autoral encontra amparo nos documentos acostados nos autos, restando evidente que o serviço de internet fixa dos requerentes apresentou falha, sendo interrompido pela operadora entre 19 de novembro de 2023 a 10 de dezembro de 2023. Como se infere da dinâmica exposta, em decorrência da inoperância geral, o condomínio de residência dos Autores solicitou o reparo junto à ré em 20 de novembro de 2023, pelo protocolo de número 2011202339095805 (ID 35210410). Embora de posse das informações, a Ré se absteve de refutar a data apontada, limitando a sua defesa na abordagem genérica da insegurança pública e na alegação da regularidade do serviço, sem colacionar a prova efetiva de suas alegações. No caso em apreço, apesar da Ré sustentar a inexistência de falha na prestação de serviço, o spic de ID 38503796 corrobora a tese autoral já que demonstra evidente vácuo de prestação de serviço entre os dias 18/11/2023 a 15/12/2023. O Código de Processo Civil, ao instituir sobre a prova, fixa o ônus do exercício probatório pelo autor quando diz respeito ao fato constitutivo do seu direito e pelo réu quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (artigo 373, incisos I e II). No caso dos autos, a Requerida possui amplo acesso às provas e é detentora dos recursos técnicos necessários para comprovar o correto cumprimento de suas obrigações, tal como preceitua o art. 14, §3º, I, CDC. Ao contrário do que afirma em sua defesa, o documento de ID 38503796 é instrumento suficiente para evidenciar a indisponibilidade do serviço, caminhando, portanto, na contramão das teses aventadas pela Ré em contestação. Portanto, evidenciada a falha da prestação de serviço consubstanciada na indisponibilidade do serviço de internet fixa (art. 14 do CDC). Por conseguinte, no caso dos autos, o apontamento da data precisa da solicitação de atendimento é relevante para a solução da problemática, já que é indispensável para aferição da observância, pela operadora, dos prazos dispostos pela Resolução nº 632/14 da ANATEL. Em petição inicial a parte autora declinou o protocolo de número 2011202339095805, registrado em 20 de novembro de 2023, como a primeira solicitação de reparo realizada. Entendo pela fixação da referida data como termo inicial da solicitação de reparo, já que, como se explica, a Requerida se absteve de tecer maiores considerações sobre o contexto dos referidos atendimentos (em completa dissonância com o disposto no art. 26 da Resolução nº 632/2014 – dos atendimentos até a apresentação da contestação contava menos de 06 meses). Ademais, as operadoras dispõem de todo o aparato técnico apto ao colhimento da gravação dos contatos estabelecidos com o seu SAC por meio de ligações telefônicas, o que é realizado e informado aos clientes logo ao início da ligação. Diante disso, restou configurada a falha na prestação de serviços da Requerida (art. 14, CDC), consubstanciada na ausência do serviço de internet banda larga por mais de 20 dias (em desconformidade com o art. 8º da Resolução nº 632/14 da ANATEL), embora o titular estivesse adimplente com a contraprestação devida, e pela ausência de reparo do problema no prazo regulamentar, sendo compreensível que a ausência do serviço, considerado indispensável nos dias atuais, tenha causado graves embaraços às atividades rotineiras dos autores, evidenciando que a situação vivenciada pelos Requerentes extrapola o mero aborrecimento. Sem dúvidas, a internet é ferramenta fundamental nos dias de hoje e a situação narrada, além de evidenciar o comprometimento das atividades regulares dos Requerentes, ensejou perda de tempo útil com protocolos de atendimento, espera infrutífera da reparação técnica, denotando claro dano à esfera extrapatrimonial dos Autores, merecendo por isso adequada reparação. Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da Requerida e condição socioeconômica da Requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).
”

Havendo, portanto, uma prática abusiva das operadoras de internet, quando os serviços se demostram instabilidade no fornecimento do serviço, trazendo prejuízos aos seus consumidores.

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)